Tribunal: TJSP
Processo: 2288523-09.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução provisória de pena – Modalidade de prisão rechaçada pelo intérprete máximo da Constituição Federal – Expedição de alvará de soltura condicionada à inexistência de quaisquer outros títulos prisionais que não hajam sido expressamente revogados pela autoridade judicial competente, inclusive os de natureza preventiva eventualmente decretados na mesma ação penal em que

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução provisória de pena – Modalidade de prisão rechaçada pelo intérprete máximo da Constituição Federal – Expedição de alvará de soltura condicionada à inexistência de quaisquer outros títulos prisionais que não hajam sido expressamente revogados pela autoridade judicial competente, inclusive os de natureza preventiva eventualmente decretados na mesma ação penal em que originada a vergastada execução provisória de pena – Ordem concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2288523-09.2019.8.26.0000, da
Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
EDILSON MANOEL DA SILVA e Paciente EDIVANDRO
DE OLIVEIRA BUENO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE
DIREITO DO DEECRIM 9a RAJ DA COMARCA DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"CONCEDERAM
a
ordem
para
afastar
o
cumprimento provisório de pena imposto a Edivandro de
Oliveira Bueno em relação à condenação veiculada na ação
penal n° 0001578-07.2016.8.26.0238, cuja execução resta
condicionada
ao
respectivo
trânsito
em
julgado.
O
cumprimento da presente decisão deverá observar a
inexistência de outros títulos prisionais, inclusive os
provisórios, que tenham sido eventualmente decretados em
desfavor do paciente, ainda que nos próprios autos que
ensejaram a execução provisória de pena, os quais
remanescem íntegros até que haja superveniência de decisão
que expressamente os revogue, lavrada por autoridade
judicial competente. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE (Presidente
sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288523-09.2019.8.26.0000 -Voto no
2
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288523-09.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Habeas
Corpus
Criminal
no
2288523-09.2019.8.26.0000
Impetrante: Edilson Manoel da Silva
Paciente: Edivandro de Oliveira Bueno
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Deecrim 9a Raj da Comarca de São
José dos Campos
Comarca: São José dos Campos
Voto no 23.221
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA
–
MODALIDADE
DE
PRISÃO
RECHAÇADA
PELO
INTÉRPRETE MÁXIMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CONDICIONADA
À INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER OUTROS TÍTULOS
PRISIONAIS QUE NÃO HAJAM SIDO EXPRESSAMENTE
REVOGADOS
PELA
AUTORIDADE
JUDICIAL
COMPETENTE,
INCLUSIVE
OS
DE
NATUREZA
PREVENTIVA
EVENTUALMENTE
DECRETADOS
NA
MESMA
AÇÃO
PENAL
EM
QUE
ORIGINADA
A
VERGASTADA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA –
ORDEM CONCEDIDA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
EDILSON MANOEL DA SILVA em favor de EDIVANDRO DE
OLIVEIRA BUENO, com pedido liminar, apontando-se como
autoridade coatora o Juízo de Direito do DEECRIM UR9 –
Comarca
de
São
José
dos
Campos
(autos
n°
0003382-03.2017.8.26.0520).
Conforme consta da exordial, o paciente se
encontraria em cumprimento provisório de pena objeto da
execução
n°
0003382-03.2017.8.26.0520
(ação
penal
n°
0001578-07.2016.8.26.0238).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288523-09.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
visando à aplicação à espécie do entendimento atualmente
prevalente perante o Col. Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade da execução de pena anteriormente ao
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem.
Oportunizada a regularização do feito a fls.
73/74, manifestou-se o impetrante a fls. 76/77 e fls. 78/81.
A liminar foi deferida a fls. 84/86, para afastar
o cumprimento provisório de pena imposto a Edivandro de
Oliveira Bueno em relação à condenação veiculada na ação
penal
n°
0001578-07.2016.8.26.0238,
cuja
execução
resta
condicionada ao respectivo trânsito em julgado.
Expressamente
se
determinou
para
o
cumprimento da decisão liminar a observância da inexistência
de outros títulos prisionais, inclusive os provisórios, que
tenham sido eventualmente decretados em desfavor do
paciente, ainda que nos próprios autos que ensejaram a
execução provisória de pena, os quais remanescem íntegros até
que haja superveniência de decisão que expressamente os
revogue, lavrada por autoridade judicial competente.
Informações prestadas pela Douta Autoridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288523-09.2019.8.26.0000 -Voto no
5
indicada como coatora a fls. 89/90.
Indeferido o pedido de intervenção de terceiro
de fls. 151/152 a fls. 261/262.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça a fls. 266/273, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Há que se conceder a ordem de habeas corpus,
em integral ratificação da liminar anteriormente deferida.
De fato, conforme anteriormente ponderado,
do exame dos documentos trazidos aos autos o paciente encontra-
se efetivamente preso a título de execução provisória de pena,
modalidade de prisão atualmente rechaçada pelo entendimento
do intérprete máximo da Constituição Federal.
Conforme decisões anteriores de lavra desta
Relatoria, muito embora à época de sua prisão a jurisprudência
do
Col.
Supremo
Tribunal
Federal
admitisse
a
constitucionalidade da execução provisória de pena, a orientação
jurisprudencial evoluiu para repudiar tal instituto, porquanto
incompatível com o disposto no art. 5°, inciso LVII.
Firmando, por maioria, o entendimento de que
o cumprimento da pena somente pode ter início com o
esgotamento de todos os recursos, e não mais após a confirmação
da
condenação
em
Segunda
Instância,
na
origem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288523-09.2019.8.26.0000 -Voto no
6
oportunamente, será providenciado o necessário para tanto, após
certificação do trânsito em julgado.
Assim, há que se confirmar a liminar outrora
deferida para afastar o cumprimento provisório de pena imposto
a Edivandro de Oliveira Bueno em relação à condenação
veiculada na ação penal n° 0001578-07.2016.8.26.0238, cuja
execução resta condicionada ao respectivo trânsito em julgado.
Conforme expressamente determinado por
ocasião do deferimento da liminar, o cumprimento da presente
ordem de habeas corpus deverá observar a inexistência de
outros títulos prisionais, inclusive os provisórios, que tenham
sido eventualmente decretados em desfavor do paciente, ainda
que nos próprios autos que ensejaram a execução provisória de
pena, os quais remanescem íntegros até que haja
superveniência de decisão que expressamente os revogue,
lavrada por autoridade judicial competente. Confira-se fls.
84/86, parte final.
Ante
o
exposto,
CONCEDO
a
ordem
exclusivamente para afastar o cumprimento provisório de pena
imposto a Edivandro de Oliveira Bueno em relação à
condenação
veiculada
na
ação
penal
n°
0093686-76.2012.8.26.0050, cuja execução resta condicionada ao
respectivo trânsito em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288523-09.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Por oportuno, consigno não se cogitar a
denegação da ordem ao argumento ofertado pela Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que "o paciente,
agente público, exercendo a função de guarda civil municipal, na chefia
do grupo, liderou a prática dos delitos versados no presente, o que,
indubitavelmente, gera uma maior necessidade de resguardo da ordem
pública, diante do evidente perigo concreto que representa para o meio
social, o que torna descabida a comparação à situação dos demais
corréus, que agiram na prática delituosa sob o comando do paciente" (fl.
273).
De fato, o perigo na liberdade, associada à
evidência do direito, são requisitos pertinentes à decretação da
prisão preventiva, que é título prisional totalmente distinto
daquele cuja cassação se pretende pelo presente habeas corpus e
que, nesta medida, poderá ser decretado pela autoridade judicial
competente a qualquer tempo ou, acaso já decretado, não resta
prejudicado pela concessão da presente ordem.
De fato, desde a concessão da medida liminar,
que ora se confirma, restou expressamente determinado que se
observe a eventual inexistência de outros títulos prisionais,
inclusive os provisórios, que tenham sido eventualmente
decretados em desfavor do paciente, ainda que nos próprios
autos que ensejaram a execução provisória de pena, os quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288523-09.2019.8.26.0000 -Voto no
8
remanescem íntegros até que haja superveniência de decisão
que expressamente os revogue, lavrada por autoridade judicial
competente.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem para
afastar o cumprimento provisório de pena imposto a Edivandro
de Oliveira Bueno em relação à condenação veiculada na ação
penal
n°
0001578-07.2016.8.26.0238,
cuja
execução
resta
condicionada ao respectivo trânsito em julgado.
O cumprimento da presente decisão deverá
observar a inexistência de outros títulos prisionais, inclusive os
provisórios, que tenham sido eventualmente decretados em
desfavor do paciente, ainda que nos próprios autos que
ensejaram a execução provisória de pena, os quais remanescem
íntegros até que haja superveniência de decisão que
expressamente os revogue, lavrada por autoridade judicial
competente.
AMARO THOMÉ
RELATOR